Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-21.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002152-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), NILDO BES - CPF: 174.899.700-91 (AGRAVANTE), MARLI TERESINHA BES - CPF: 945.019.390-87 (AGRAVANTE), LETICIA PASSINATO DAL RIO DE FREITAS - CPF: 794.206.991-53 (AGRAVADO), FRANCIELE ELISABETE PASSINATO - CPF: 862.652.961-91 (AGRAVADO), LEONARDO PASSINATO - CPF: 928.601.761-87 (AGRAVADO), RENATA MARTINS VASCONCELOS - CPF: 826.127.811-53 (PROCURADOR), EMILIA SANTOS COSTA - CPF: 785.384.241-49 (PROCURADOR), ANA MARIA GARBELINE FONSECA - CPF: 032.452.991-09 (PROCURADOR), RENATA MARTINS VASCONCELOS - CPF: 826.127.811-53 (ADVOGADO), JENETE VILELA SOUZA - CPF: 433.562.651-72 (ADVOGADO), EMILIA SANTOS COSTA - CPF: 785.384.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INADIMPLÊNCIA PARCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL NA FORMA REQUERIDA PELOS DEVEDORES – ADMISSÃO PELO JUÍZO – ADVERTÊNCIA SOBRE POSSÍVEL CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não demonstrados os prejuízos provenientes da autorização do depósito judicial na forma requerida pelos devedores, tampouco da advertência sobre a possível configuração de litigância de má-fé em caso de descumprimento, não cabe a reforma da decisão de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em Ação de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais, acolheu o pedido de consignação em juízo para sejam depositadas quatro parcelas de uma só vez, referentes aos anos de 2019 até 2022, em 30 dias, sob pena de multa por má-fé de 9,99% sobre o valor da causa.

Os agravantes alegam que adquiriram dos agravados oito lotes rurais com 250 hectares cada, totalizando 2.000,00 hectares, tendo sido quitadas quatro parcelas integrais e duas parciais, ou seja, de oito lotes, cinco foram pagos, não cabendo a rescisão.

Aduzem que tiveram dificuldade financeira para continuar pagando e tentaram repactuar a dívida, porém os agravados incluem juros sobre juros cumulados com multa penal e indenização, elevando muito o montante do débito, e com isso não conseguiram chegar a um acordo.

Dizem que os agravados ajuizaram o feito e, ante a recusa de receber o crédito, eles (agravantes) pleitearam na contestação o depósito em juízo para obstar a rescisão contratual.

Destacam que a sua proposta seria para que o pagamento fosse feito ano a ano conforme a produção com início após a aceitação pelos agravados, por isso
não tem fundamento jurídico a decisão do magistrado para depositar uma quantia de soja para respaldar uma suposta condenação em indenização
.

E mais, o juízo
a quo
condicionou o não depósito da soja em litigância de má-fé, o que ocorre quando a parte age com deslealdade, o que não é o caso.

Acrescenta que conforme a determinação judicial totalizariam 71.252 sacas de soja em 30 dias, o que é penalizá-los demais além de ser extra petita.

Justificam que, em não sendo aceita a proposta pelos autores do feito, bem como não havendo o pagamento do produto, o pedido de consignação deve ser extinto e não taxado como litigância de má-fé, razão peça qual cabe a extinção da respectiva multa.

Pede a suspensão do
decisum
e, no mérito, sua reforma.

Liminar deferida (ID 157737679).

Contraminuta no ID 160773189.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21/06/2011 as partes firmaram contrato de compra e venda com transmissão imediata de posse aos adquirentes (ora agravantes), mediante o pagamento de 115 sacas de soja de 60 kg por cada um dos 2.000,00 hectares, e a decisão agravada indicou que o débito atual é de 81.334 sacas não adimplidas de 2015 a 2017, o que corresponde a apenas três dos oito lotes negociados.

Em dezembro de 2017 os agravados protocolaram o feito em análise buscando a resolução, mesmo que parcial, do contrato com a consequente restituição das partes ao
statu quo ante
em relação às terras não adimplidas.

O Agravo de Instrumento 1008171-19.2018.8.11.0000 foi provido em 26/09/2018 para reformar a tutela de urgência deferida em favor dos agravados, impedindo assim a reintegração de posse até que se obtenha pronunciamento judicial a respeito da resolução do contrato.

E a decisão agravada admitiu o depósito da quantia incontroversa,
na forma pleiteada pelos agravantes em contestação
, considerando a ausência de prejuízo a ambas as partes (art. 373, inciso II, do CPC).

Embora a digitalização displicente do processo 0002652-29.2017.8.11.0093 impeça a verificação da literalidade do pedido consignatório formulado pelos agravantes em sua peça de defesa, o conteúdo da interlocutória de primeiro grau é claro ao admitir integralmente a proposta ofertada pelos réus.

O
decisum
também relata que os agravantes buscam “
a consignação em pagamento de 107.360 sacas de soja em 6 parcelas: (xv.1) 17.813 sacas em 30/04/2019, (xv.2) 17.813 sacas em 30/04/2020, (xv.3) 17.813 sacas em 30/04/2021, (xv.4) 17.813 sacas em 30/04/2022, (xv.5) 13.500 sacas em 30/04/2023, (xv.6) 13.500 sacas em 30/04/2024
”.

Não tendo nenhuma consignação sido iniciada em 2019, tampouco tendo a parte interessada buscado obter provimento favorável do juízo naquela época, não se mostra desarrazoado o prazo de 30 dias para a apresentação das primeiras 17.813 sacas.

O tempo que os agravados estão privados da quitação do contrato e a postura dos agravantes de se limitarem a afirmar que pretendem purgar a mora sem, contudo, adotar alguma providência efetiva nessa direção de fato pode vir a caracterizar litigância de má-fé.

A possibilidade dessa penalização foi apenas suscitada mas não imposta nos autos. Só cabe a sua incidência em caso de evidente dolo processual ou de manifesto agir temerário, que no caso se configuraria com o pedido de depósito judicial sem que na realidade os agravantes tenham condições de fazê-lo.

Neste momento processual não se mostra prudente a reforma dessa parte do comando judicial justamente em razão do seu caráter de mera advertência, que se harmoniza com os princípios da cooperação judicial e da vedação à decisão surpresa.

Caso os agravantes venham a ser penalizados tanto os fundamentos da respectiva multa quanto o seu percentual estão sujeitos ao duplo grau de jurisdição, sem que se vislumbre agora qualquer prejuízo concreto aos direitos dos agravantes.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) INAPLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – (...)
A condenação em má-fé processual exige dolo específico, o que não restou constatado
. (...).
(N.U 1000129-04.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ADMISSIBILIDADE. (...) A primeira determinação foi proferida em 05/06/2018, ou seja há quase cinco anos.
E, ainda que com advertência da aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça, o executado se manteve inerte e sem justificativa quanto a ausência do cumprimento
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2015088-44.2023.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/03/2023; Data de Registro: 22/03/2023, sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUTORA QUE, INCIDENTALMENTE, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REVISIONAL DE CONTRATO FIRMADO COM A RÉ, PROCEDE A DEPÓSITOS, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DE MONTANTES QUE ENTENDE DEVIDOS. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. PRETENSÃO DA AUTORA DE LEVANTAR O VALOR DEPOSITADO. DESCABIMENTO. DEVER DA PARTE DE PROCEDER COM LEALDADE E BOA-FÉ. 1.
De fato, assim como possui o credor a possibilidade de exigir o cumprimento da obrigação, também é facultado ao devedor tornar-se livre do vínculo obrigacional, constituindo a consignação em pagamento forma válida de extinção da obrigação, a teor do art. 334 do CC/2002
.
Dessarte, o depósito em consignação tem força de pagamento, e a tutela jurisdicional tem o fito de propiciar seja atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e obter quitação, tendo feição de instituto de direito material
. 2.
A consignação em pagamento, não obstante seja efetuada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente
.
O depósito efetuado representa quitação parcial e produzirá os seus efeitos no plano do direito material, e, sob o enfoque processual, impedirá a repropositura pelo todo, admitindo a acionabilidade pelo resíduo não convertido
. 3.
Como a recorrente efetuou depósito de montantes incontroversos, com a finalidade de afastar a mora, enquanto discutia, em juízo, cláusulas do contrato, é inconcebível que venha requerer o levantamento do valor, que reconhecidamente deve, ao argumento de que terá a recorrida a faculdade de cobrar os valores devidos
, em execução ou ação de cobrança. 4. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.160.697/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 26/5/2015, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023